Tribunal: TJMT
Processo: 1021190-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que Artur Ruben de Almeida Varela, preso em flagrante em 24.11.2021, vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT condicionou a restituição da sua liberdade provisória ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante porque teria cometido o crime de Receptação Simples (art. 180, caput, do CP).
Assinala, contudo, a hipossuficiência econômica do rapaz e a inexistência dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que seja dispensada a garantia, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 110585477).
Instruiu a inicial com documentos (ID 110585479).
Feita essa breve elucidação e atento aos elementos que instruem o writ, observa-se que na manhã de 24.11.2021, o paciente foi preso em flagrante porque armazenava em sua residência, ciência da origem ilícita, uma motocicleta subtraída horas antes; no mesmo dia, durante a “Audiência de Custódia”, a autoridade judiciária homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança equivalente a R$ 2.000,00.
O valor, todavia, ainda não foi recolhido, resultando na permanência do paciente em cárcere.
No quadro que se desenha e considerando que, conforme informado durante interrogatório na sede da autoridade policial, o paciente está desempregado, não possui bens imóveis e não aufere renda fixa, é forçoso reconhecer, conforme alegado na impetração, sua precariedade econômica e a consequente impossibilidade de custear a garantia.
No ponto, convém ressaltar que a falta de recursos para adimplir o valor fixado a título de fiança não é, por si só, suficiente para manter um sujeito segregado, visto que a legislação de regência (art. 325, § 1o e art. 350, ambos do CPP) expressamente permite a exclusão da garantia nos casos de hipossuficiência econômica, como parece, prima facie, ser a hipótese dos autos.
Para além disso, o paciente é jovem (18 anos de idade), primário, não responde a outros procedimentos investigatórios ou ações penais e nem mesmo ostenta condenações criminais, circunstâncias que, por sinalizarem a falta de atendimento às condições autorizadoras da prisão preventiva (art. 313 do CPP), reforçam a pretendida restituição do status libertatis.
Ilustrando a matéria, vale conferir ementa de julgado da Corte Cidadã:
“O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. ‘O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos’ (...). 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 583.258/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 3.11.2020). Destaquei.
Para além disso, é interessante frisar que o Superior Tribunal de Justiça, atento à realidade pandêmica do país, já determinou que fossem colocados em liberdade todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no estado do Espírito Santo e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, com determinação de extensão dos efeitos desta decisão aos presos a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, em todo o território nacional (HC 568.693/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, DJe 16.10.2020).
Enfim, expostas essas circunstâncias, DEFIRO a medida de urgência vindicada para dispensar Artur Ruben de Almeida Varela da garantia fixada na origem, determinando que o Juízo de primeira instância expeça Alvará de Soltura em favor do paciente, que deverá ser imediatamente colocado em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo.
Incumbe ao Juízo de origem, no mesmo ato, advertir o paciente sobre a necessidade de que ele cumpra as demais obrigações impostas no título judicial atacado, inclusive a submissão à vigilância por equipamento eletrônico, sob pena de se considerar quebrada a fiança (arts. 327 e 328 do CPP).
Simultaneamente, requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, conclusos.
Às providências.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator